Tribunal: TJSP
Processo: 2046664-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046664-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante UNIMED
RIBEIRÃO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é agravada FABIANA
AZZOLINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046664-60.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2046664-60.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: UNIMED RIBEIRÃO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
AGRAVADO: FABIANA AZZOLINI
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
JUIZ: DÉBORA CRISTINA FERNANDES ANANIAS ALVES FERREIRA
AÇÃO: TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
VOTO No 28604
PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE MEDICAMENTO –
INVIABILIDADE - ROL DA ANS COM SER INTERPRETADO
EM PROL DO CONSUMIDOR – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO IMPROVIDO.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, defrontando o R. despacho de
fls., que ordenara de mandar a fornecimento de fármaco, com o que não concorda o
insurgente, e a amplitude das coberturas será definida por normas editadas pela ANS,
excluído atendimento domiciliar, nem meramente exemplificativo o Rol da ANS,
tampouco ser obrigação da Operadora suprir a do Poder Público.
Recurso bem processado. Respondido.
Esse o brevíssimo relato.
Com efeito, a insurgência não merece acatamento; deveras, ainda que se admita
a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas, revela-se
abusiva a cláusula que exclua o custeio de medicamentos para o melhor desempenho do
tratamento clínico indicado pelo médico.
Mesmo porque apesar da Resolução Normativa 428/2017 expor que o rol da
ANS não é meramente exemplificativo, este rol é um mínimo obrigatório para as
Operadoras, pois que os atos normativos não conseguem alcançar a tecnologia dos
tratamentos médicos, e a diversidade de medicação existente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046664-60.2020.8.26.0000 -Voto no
3
E de aí que há que se impor uma interpretação mais favorável ao consumidor, e
assim é posição da 3a Turma do STJ ARESP 1553980, em 09/12/2019. Tudo de acordo
com a finalidade social dos pactos que tais, e, ainda, em conformidade com a boa-fé
objetivo que rege tais contratos.
Repita-se: o plano não pode exclui tratamento de PATHOS coberta pelo ajuste,
sob pena de violar todo o espírito que animou as partes para o contrato.
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica